Tribunal: TJMT
Processo: 1004974-85.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1004974-85.2020.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DA CAPITAL
AGRAVANTE: ESPÓLIO DE ADAIR DE ÂNGELO TEREZANI;
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Espólio de Adair de Ângelo Terezani contra a decisão que, em ação de execução fiscal proposta pelo Estado de Mato Grosso, rejeitou a exceção de pré-executividade.
Assegura que, “o falecido Adair de Ângelo Terezani [...] e sua mulher Maria de Lourdes Terezani, que eram casados com comunhão de bens, tem uma propriedade rural no Município de Cuiabá/MT constante de 280,00 hectares de terras rurais, objeto da matrícula imobiliária no R/1/35.202 datada de 22.06.1987 do Cartório do 5o Ofício de Cuiabá/MT, com o código do CCIR n.o 901.032.051.632-1 e ITR n.o 1070, terras contíguas dentro dos limites e confrontações”. Todavia, “embora seu imóvel fosse cercado nas divisas, mantinha estradas internas, pastagens nativas e patentes sinais de posse, inclusive emprestava a área para um vizinho empastar gado, mas devido o fato de passar a residir em Araraquara, sofreu uma invasão coletiva organizada de uma comunhão de sem terras e ou sem teto“.
Assevera que, “quando ocorreu a invasão da propriedade [...], comunicou a polícia e instaurou inquérito, logo em seguida ingressou com reintegração de posse, mas nada resolveu, nem a Polícia e muito menos o Judiciário sabia lidar com invasões coletivas”, de modo que “a invasão permanece até (sic) e a Justiça inerte, inoperante”.
Afiança que, “o agente da SEMA praticou ato nulo, irresponsável, injusto e até criminoso”, porquanto “lavrou auto de infração contra quem era vítima e não praticou ilícito ambiental algum, porque agiu no tempo e na forma devida comunicando as autoridades competentes”.
Afirma que “a certidão de dívida ativa (CDA) está defeituosa, ou seja, sem os requisitos legais”, uma vez que “o proprietário era delegado de polícia federal, residia em Araraquara/SP não estava derrubando mato e nem tirando madeira em Cuiabá/MT”, além disso, “este ilícito, se é que houve, foram os invasores – invasão coletiva a tipificação foi mal endereçada contra pessoa errada”.
Acentua que, antes da lavratura do auto de infração, “o agente da SEMA deveria [...] notificar o autuado para comparecer na Repartição e prestar os esclarecimentos devidos. Jamais proceder de modo temeroso e ainda irresponsável, ou seja, inserir em documento público declaração não verdadeira e diversa da que deveria ter escrito com o fim de prejudicar direitos e alterar a verdade em fato juridicamente relevante, ou seja, atuar direto sem saber a razão das coisas”, já que “o atuado era vítima e não autor de infração”.
Alega que, “as certidões não individuaram sequer a discriminação de principal separado das incidências acessórios, nem que débito é esse, nem fato gerador ou ato jurídico subjacente o termo de início e o fim, bem como a natureza das parcelas, o que resta cada CDA eivada de vícios e ininteligível ao contribuinte de cultura comum”.
Pontua que, “se o auto foi lavrado em 23.02.2011 e só agora citou por edital uma pessoa que já faleceu, já ocorreu a prescrição da dívida que é de 5 (cinco) anos”. Ademais, “não se cita por edital quem, tem endereço certo e inclusive, quem já faleceu”. Logo, “sem regular notificação, há que se decretar a nulidade da CDA e ainda mais, sem notificação não há interrupção da decadência ou prescrição”.
Requer a suspensão da eficácia da decisão agravada.
É o relatório.
Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:
[...] No caso, a parte excipiente sustentou a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, assim como a ocorrência da decadência. Todavia, deixou de apresentar cópia integral do processo administrativo, o que impede este juízo de verificar a ocorrência dos marcos interruptivos da prescrição da pretensão punitiva, assim como da decadência, motivo pelo qual não há como analisar, por meio da presente exceção de pré-executividade, sua ocorrência.
De igual modo, quanto aos argumentos de que o excipiente não é o responsável pelos danos ambientais ocorridos em sua propriedade, eis que “sofreu uma invasão coletiva organizada”, infere-se que os documentos acostados às fls. 43/44 não se mostram suficientes para comprovar os fatos constitutivos do seu direito.
[...]
Diante do exposto, rejeito a presente exceção de pré-executividade interposta, eis que as matérias sustentadas necessitam de dilação probatória, determinando o prosseguimento da execução até seus ulteriores termos.
Intime-se.
Após, intime-se o exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, requerer o que entender de direito.
Cumpra-se. [...]. (Id. 35333998, fls. 2/5).
A exceção de pré-executividade não é dotada de efeito suspensivo, muito menos impede os atos de constrição judicial; logo, não obsta o prosseguimento da execução fiscal.
Por outro lado, as questões suscitadas em exceção de pré-executividade serão mais bem analisadas no julgamento do mérito do recurso pelo Colegiado.
Essa, a razão por que determino o processamento do recurso, sem atribuir a ele efeito suspensivo.
Intimem-se o agravado para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Procedam-se às retificações necessárias para constar como agravante, ao invés de Marcelo Terezani, Espólio de Adair de Ângelo Terezani.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá,13 de março de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator